Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSUBSISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se a ação monitória de ação de procedimento especial cuja finalidade é a formação de título executivo de forma ágil e simples deve o requerente apresentar prova escrita que demonstre o valor devido e atualizado e o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido - §2o do art. 700 do CPC.
2. A inversão do ônus da prova prevista no §1o do art. 373 do CPC impõe a satisfação de certos requisitos para não “gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil” como prescreve o §2o do mesmo artigo. Não tendo a parte comprovado a necessidade de deferimento da inversão, não há como atendê-la.
3. “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.” - Súmula 531/STJ. 3.1 “A indicação da causa debendi não se encontra inserida no rol de requisitos da petição inicial da Ação monitória, previstos no § 2o do artigo 700 do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1218293, 07044512320178070014, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4.1 Tendo o autor anexado à petição inicial documentos suficientes para indicar qual o débito e seu quantum, memória de cálculo da quantia devida e as cártulas prescritas, satisfeitos todos os requisitos elencados no art. 700 e §2o do art. 702 do CPC. 3.2 “Os princípios da autonomia e da abstração, afetos ao cheque, o desvinculam do negócio jurídico subjacente, desta forma, mostra-se desnecessária a discussão da causa debendi. Precedentes.” (Acórdão 1195044, 07011085520178070002, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no PJe: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Apesar de ter apresentado os embargos monitórios, o apelante não demonstrou causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito do autor, limitando-se a afirmar que não manteve relação comercial com a apelada. 4.1 “Meras alegações desacompanhadas de qualquer elemento probatório não se prestam a desconstituir a força probante da obrigação representada por cártulas que acompanham o pedido inicial.” (Acórdão 1176838, 07057160820188070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, improvido.